Tribunal: TJDFT
Processo: 0722719-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: Processo penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Requisitos atendidos. Higidez do ato. Tratamento psiquiátrico. Incompatibilidade com o sistema carcerário não demonstrada. Incidente de insanidade mental em curso. Excesso de prazo não configurado. Internação em clínica especializada. Inimputabilidade não atestada. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou substituição da custódia por internação provisória em unidade hospitalar adequada.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva consiste em medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme o art. 282, § 6o, do CPP. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
4. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a necessidade da medida não pode ser afastada apenas pelo fato de o paciente realizar acompanhamento clínico (tratamento psiquiátrico), além de ser necessária a comprovação inequívoca da alegada incompatibilidade entre o tratamento e o ambiente carcerário.
5. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa são impróprios, e não absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, configurando-se o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual. 5.1. No presente caso, a paralisação do andamento processual decorre da instauração de incidente de insanidade mental, requerido pela própria defesa, o que afasta qualquer alegação de mora injustificada por parte do juízo.
6. Inviável a substituição da prisão preventiva por internação em clínica especializada até que se conclua o incidente de insanidade mental e, se o caso, reste comprovada pela perícia a inimputabilidade do paciente.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 282, § 6o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935255, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 2001984, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1243946, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1 a Turma Criminal, julgado em 16/4/2020.